Tribunal: CARF
Processo: 10580.005942/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.005942/2007-39
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.177 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrentes
BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA.

FAENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA,
Para elidir a presunção da ocorrência de saldo credor de caixa, o contribuinte
deve fazer prova de possível equívoco ocorrido por meio documentos de
transação bancária, coincidentes em valores e datas,
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE,
São indedutíveis para fins de apuração do lucro real despesas cujo vínculo com
a atividade econômica da empresa não foi comprovado por documentos hábeis.
Eventual pedido de diligência não se presta à produção de provas,
ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO. RECEITAS DE COMISSÃO.
OMISSÃO,
Receitas a título de comissão não se confundem com valores a título de
ressarcimento. Portanto, devem ser oferecidas à tributação,
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
IDÊNTICA MATÉRIA DE FATO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA,
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas à
CSLL, PIS e COFINS as mesmas razões de decidir referentes às exigências à
título de IRPJ,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo dos créditos tributários exigidos
as receitas de anuidades, no valor de R$ 180.206,57, em adição ao que já foi excluído na decisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.005942/2007-39
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

recorrida, e para exonerar o crédito decorrente da multa isolada por estimativa de IRPJ não
recolhida, no valor de R$ 37.257,39; ii) em negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício e voluntário, este interposto por BASECARD
Administradora de Cartões e Serviços Ltda. (doravante denominada BASECARD), contra
acórdão que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de créditos a título de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social s/ Lucro Líquido (CSLL), e
reflexos (Programa Integração Social – Pis, e Contribuição p/ Financiamento S. Social- Cofins),
além de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), todos relativos ao ano-calendário 2004.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 57/60 foram identificadas
infrações relativas a omissão de receitas, despesas não comprovadas, pagamentos a beneficiários
não identificados, além de estimativas de IRPJ não recolhidas. Do relatório do acórdão recorrido,
extraem-se os seguintes itens objeto do lançamento:
a) Omissão de Receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa
em 30/06/2004, conforme livro razão e planilha demonstrativa em anexo,
quantificada em R$92.100,06;

b) Omissão
de
Receitas
caracterizada
pela
insuficiência
de
reconhecimento da receita denominada "Receita de Anuidades", conta
3.1.1.02.004, conforme planilha demonstrativa anexa.
c) Valor apurado conforme planilha demonstrativa em anexo, referente
a insuficiência de contabilização e tributação das receitas de serviços
contabilizados nas contas 3.1.1.02.001
-
Serviços
Prestados
e
3.1.1.03.002 - Encargos Financeiros de Usuários, tendo como base as
notas fiscais de serviços emitidas no período.
d) Valor apurado conforme planilha demonstrativa em anexo, referente
a insuficiência de contabilização e tributação das receitas de comissão
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

contabilizadas na conta 3.1.1.02.002- Receita Comissão Usuário, tendo
como base as notas fiscais de serviços emitidas no período.
e) Omissão de receitas pela insuficiência no recolhimento da receita
denominada "Adesão ao Limite de Crédito" conta 3.1.1.03.001, apurada
conforme planilha demonstrativa em anexo.
f) Pagamentos sem causa - Importâncias pagas a título de aluguel e
condomínio a beneficiários não identificados, conforme planilha
demonstrativa em anexo.
g) Pagamentos sem causa - Importâncias pagas e contabilizadas na conta
3.3.1.02.024 - Despesas com Cartão de Crédito, sem comprovação idônea
ou com comprovação glosada em virtude da natureza da despesa e da
utilização do cartão não manter relação benefício à atividade da
fiscalizada;
h) Pagamentos sem causa - importâncias pagas e contabilizadas na conta
contábil 3.3.1.02.026 - Despesas cartão Basecard, sem apresentação de
comprovação idônea.
i) Multas isoladas por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
A exigência foi impugnada, sendo acolhida pela 1a Turma da DRJ/SDR, que, após
devolução dos autos à Unidade de Origem para diligência (fls. 596/598), exonerou em parte os
créditos tributários lançados, por meio do Acórdão no 15-22.682, de fls. 733/746, cuja ementa a
seguir se reproduz:
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. REQUISITOS.
Insustentável o pedido de perícia e de diligência se prescindível à solução do litígio, e a
contribuinte não atende aos requisitos legais previstos no artigo 16 e 18, do Decreto n°
70.235/72, para a sua realização.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Para elidir a presunção da ocorrência de saldo credor de caixa, o contribuinte deve fazer
prova de possível equívoco ocorrido através da apresentação dos respectivos
documentos de registro contábil.
OMISSÃO DE RECEITA. FALTA DE RECONHECIMENTO.
Ficando comprovado através de diligência que receitas ditas omitidas no auto de
infração foram tributadas em anos-calendário subsequentes, há que se excluir os
lançamentos dela decorrentes.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

A simples falta de explicação ao Fisco dos critérios utilizados para o diferimento de
receitas tributáveis não o autoriza a tributá-la como omissão de receitas na data de
aquisição, principalmente quando tem conhecimento de que tais valores foram
tributados em anos seguintes, constituindo-se apenas em postergação do pagamento do
imposto.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO.
Para que os dispêndios efetuados pelas pessoas jurídicas sejam passiveis de dedução do
IRPJ, devem os mesmos estarem lastreados em documentos que permitam verificar a
necessidade para os objetivos a que se propõe a empresa, faturas de cartões de crédito
sem a efetiva comprovação da natureza do gasto e recibos de aluguéis sem que se
vincule a causa com as atividades da empresa, considera-se que foram feitos sem
causa/e em benefício de pessoa não identificada cabendo a sua tributação.
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, PIS e COFINS e IRRF em razão da relação de causa e efeito existente entre as
matérias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Houve recurso de ofício em face da exoneração parcial do crédito tributário, sendo
os valores dos tributos exonerados descritos na parte dispositiva do acórdão. Confira-se:
Acordam os membros da Ia Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
rejeitar os pedidos de perícia e de diligência, e no mérito JULGAR PROCEDENTE
EM PARTE a Impugnação para exonerar, o crédito tributário no valor de R$
1.152.914,00 (um milhão, cento e cinqüenta e dois mil, novecentos e quatorze reais)
relativo ao IRPJ; R$ 73.010,42 (setenta e três mil, dez reais e quarenta e dois centavos)
referente ao PIS; R$ 398.239,05 (trezentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e nove
reais e cinco centavos) relativo à CSLL; R$ 311.989,75 (trezentos e onze mil,
novecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) referente à COFINS; R$
386.777,43 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e
três centavos) referente à Multa Isolada do IRPJ, juntamente com os correspondentes
encargos legais, mantendo-se os demais valores dos créditos tributário lançados nos
Autos de Infrações de fls. n°s. 03 a 53, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.
Após ciência da Decisão, em 07/07/2010 (fls. 749), interpôs-se recurso voluntário,
em 05/08/2010 (fls. 755), por meio do qual a BASECARD apresentou razões de defesa na
mesma sequência da peça impugnatória, rebatendo cada uma das exigências parcialmente
mantidas relativas a: saldo credor de caixa; omissão de receitas de anuidades, omissão de receitas
de comissões; glosa de despesas e pagamento sem causa; e multa isolada por estimativas não
recolhidas, com inclusão de novos argumentos que serão tratados no voto em sequência.
É o relatório.

Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão porque
dele tomo conhecimento.
Como exposto no relatório, BASECARD inaugura sua peça recursal com a
seguinte informação: “Evitando maiores delongas, a Recorrente enfrenta as razões da
manutenção dos créditos remanescentes na mesma sequência que fez na primeira defesa de
forma fulminante e objetiva.”
E assim o fez, ao longo das oito folhas apresentadas em recurso, nas quais divide
a apresentação nos seguintes tópicos relacionados aos lançamentos: saldo credor de caixa; receita
de anuidade; receita de comissão; pagamento sem causa; e multa isolada.
Passa-se à análise de cada um desses tópicos.
SALDO CREDOR DE CAIXA
A apuração do saldo credor de caixa, pela autoridade autuante, decorrente do
cotejo do saldo da conta 52 - 1.1.1.01.001 (Caixa) com o saldo da conta 69 – 1.1.1.01.002
(Caixa Geral) encontra-se reproduzida na seguinte tabela:

Convém, inicialmente, reproduzir as razões de decidir da Turma julgadora aquo
para, em seguida, melhor compreender as alegações de BASECARD. Confira-se:
Alega que o saldo credor de caixa deveu-se a erros na escrituração pois uma operação
que na realidade foi realizada via banco, transitou erroneamente pelo caixa. O principal
problema foi uma antecipação de valores a pagar, feita a uma rede de lojas
credenciadas, que foi contabilizada no caixa, quando na realidade a disponibilidade saiu
do banco.
Que apenas no final do ano-calendário, por meio de lançamento de estorno é que o saldo
bancário e da conta caixa passam a espelhar a realidade.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

Considerando que a demonstração do relatado é de extrema complexidade, pois abriga
diversos períodos mensais, conciliação bancária e lançamentos de ajustes, resultante de
conferência dos saldos das contas, decorrente de circularização, requer a realização de
diligência, nomeia perito e quesitos em folha apartada, denominada anexo I.
Em primeiro lugar é mister se registrar que a Impugnante não juntou qualquer
anexo a sua impugnação que ocupa, no presente processo, as folhas 574 a 588,
vindo em seguida a fl. 589 que abriga xerocopia de Carteira Nacional de Habilitação do
Sr. André Luiz Vieira Azin, signatário da peça impugnatória e mais adiante, fl. 590, o
competente despacho de encaminhamento do processo a esta DRJ.
Destarte não haveremos de nos preocupar com pedido de perícia que não foi
devidamente formulado e que, sem sombra de dúvidas não seria necessário, tanto
quanto o pedido de diligência.
Pela natureza do erro que diz a Impugnante haver cometido o simples documento
de transação bancária, (cheque ou aviso de débito) que deveria ter sido creditado
na conta Bancos e o foi na conta Caixa, coincidentes em valores e datas serviriam
de prova, com as respectivas apresentações das contas de razão envolvidas.
Nenhuma necessidade de se verificar conciliação bancária e demais elementos
desnecessariamente elencados pela Impugnante. Não foi juntada qualquer prova.
Assim, fica confirmada a existência da omissão de receita ocasionada pela
ocorrência do saldo credor de caixa conforme apontado pelo Fisco.
Consequentemente, em razão da confirmação de existência da infração,
BASECARD, em reforço ao argumento apresentado em sua impugnação de que houve erro em
sua escrituração, aduz o seguinte:
O saldo credor apontado pelo fisco decorre do somatório das duas contas contábeis
representativas de dinheiro disponíveis na Recorrente. A conta Caixa de código 52 e a
de código 69 - Caixa Geral.
A premissa básica do saldo credor é que o registro contábil de saídas da conta caixa em
montante superior ao disponível decorre da falta de contabilização de entradas
representadas por vendas.
Contudo, é de rotina na auditoria em tal situação (saldo credor) verificar se há
lançamentos errados com saída de caixa. Como é o caso da Recorrente
De fato, alguns lançamentos antecederam ao surgimento de saldo credor com erro de
lançamento, a saber:
1 - em 30/04/2004: a Recorrente efetuou pagamento através do banco Itaú código
106, e fez o seguinte lançamento:
D - conta reduzida 3671 - 2.1.7.01.001 - Lojista a Repassar (Passivo)
C - conta reduzida 52 1.1.1.01.001 - Caixa
Valor R$ 174.699,36
Quando a contrapartida deveria ser bancos.
2 - em 31/05/2004: outro pagamento com credito em conta errada:
D - conta reduzida 3671 - 2.1.7.01.001 - Lojista a Repassar (Passivo)
C - conta reduzida 52 1.1.1.01.001 - Caixa
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

Valor R$ 178.643,76
Ver cópia dos documentos anexos. ANEXO I
Como se prevê nesses casos, a auditoria deve certificasse da existência de lançamentos
extemporâneos ou errados que levam a conclusões falsas, como foi o caso.
Impossível a manutenção da autuação deste item.
Os documentos juntados aos autos no anexo referenciado pelo BASECARD
(Anexo I) são cópias dos livros Diário e Razão que indicam os lançamento acima reproduzidos,
nos valores de R$ 174.699,36, e R$ 178.643,76. De fato, é fácil constatar que se houvesse saído
esses valores, na data indicada, da conta “Bancos”, e não da conta “Caixa”, como afirma
BASECARD, não haveria saldo credor de caixa.
Contudo, a prova necessária para demonstração desse erro consistiria na
apresentação do extrato bancário com o devido lançamento em conta corrente da saída de
recursos, em coincidência de valores e datas, a fim de se afastarem os referidos registros
contábeis.
Necessário esclarecer que as cópias dos livros contábeis acostados aos autos
somente confirmam que houve saldo credor de caixa, e em nada auxiliam BASECARD em sua
alegação, uma vez que desacompanhados de documentos comprobatórios do erro.
Ressalte-se que o meio de prova necessário fora informada no voto condutor do
acórdão recorrido. Veja-se novamente parte do excerto já reproduzido acima:
Pela natureza do erro que diz a Impugnante haver cometido o simples documento de
transação bancária, (cheque ou aviso de débito) que deveria ter sido creditado na conta
Bancos e o foi na conta Caixa, coincidentes em valores e datas serviriam de prova, com
as respectivas apresentações das contas de razão envolvidas. Nenhuma necessidade de
se verificar conciliação bancária e demais elementos desnecessariamente elencados pela
Impugnante. Não foi juntada qualquer prova.
Todavia, ainda que alertado pela DRJ sobre a imprescindibilidade de apresentação
de um simples documento, assim não procedeu.
Por tais motivos, os lançamentos, nessa parte, devem ser mantidos.
OMISSÃO DE RECEITAS DE ANUIDADES
A Autoridade autuante assim descreveu a infração identificada que ensejou o
lançamento a título de omissão de receitas:
c) Receita de "Anuidades" - conta 31102004
A Receita de anuidade, como bem o nome indica, deveria ser apropriada a razão de 1/12
dos ingressos financeiros auferidos mês a mês contabilizados no grupo de contas de
recebimentos antecipados. Não foi assim que procedeu a fiscalizada, posto que
apropriou em sua conta de resultado valor sem nenhum critério técnico de rateio.
Dessa forma, tomaram-se os valores contabilizados no grupo de "Recebimentos
Antecipados - Anuidade a Apropriar - 216.01.004", dividiu-se por 12, abateram-se os
valores apropriados mês a mês e encontrou-se o total de R$ 861.707,02 de receita de
anuidade a tributar, conforme planilha demonstrativa em anexo.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

Por sua vez, a decisão recorrida exonerou parte da exigência em razão. Veja-se:
002 - Receita de Anuidade.
Para este item ficou confirmada a alegação da Impugnante de que o valor de R$
681.600,46, foi oferecido à tributação no ano-calendário seguinte, devendo desta forma
ser excluído do lançamento tal importância.
Uma vez que o Fisco registrou como omissão de receita a importância de R$
861.707,03 e que a Impugnante comprova o oferecimento a tributação no ano-
calendário seguinte (2005) de R$ 681.600,46, o que viria a constituir-se em postergação,
se confirmada a necessidade de reconhecimento do mesmo como receita no ano-
calendário de 2004, cuja exigência só seria possível através de lançamento específico de
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

postergação com cobrança de juros e multa de mora. Assim, sobra como base tributável
apenas o valor de R$ 180.106,57, com ocorrência do fato gerador em 31/12/2004.
Não há provas de erros da auditoria quanto a não dedução de diferenças apropriadas a
maior nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, conforme alega a
Impugnante, sem, contudo, apresentar a mais rudimentar prova.
Assim permanece como valor passível de tributação a quantia de R$ 180.206,57.
Contudo, contesta BASECARD o valor remanescente de R$ 180.206,57, por
entender que esse valor foi oferecido à tributação ainda no ano de 2004, embora a decisão de
piso não tenha identificado a prova necessária que corroborasse essa alegação.
Nesse sentido, “a Recorrente requer que o E. Conselho considere como se aqui
estivesse escrito tudo aquilo que consta da primeira defesa, robustecido com o argumento a
seguir:”
As receitas obtidas a titulo de anuidade são rateadas ao longo do tempo, doze meses, em
obediência ao regime de competência. Assim, as anuidades recebidas ao longo do ano
de 2004 foram " rateadas," todavia houve uma distribuição não proporcional de modo
que em certos meses a apropriação foi maior, menor ou mesmo nem existiu.
De toda sorte, toda anuidade foi contabilizada no passivo e apropriada, mesmo que com
equívocos, ao longo do ano de 2004, e o valor remanescente apropriado no ano de 2005
em conjunto com a anuidade de 2005.
Dessa forma, reafirma a Recorrente que o valor total a ser tributado nos anos de 2004 e
2005, somou a 2.231.321,02, dos quais foram alocados no ano de 2004, 936.634,14. A
diferença, 1.294.686,88, constou na conta de passivo de receita a apropriar.
Já no ano de 2005, este valor (1.294.686, 88) foi apropriado ao resultado, como consta
da escrituração contábil. A Recorrente comprova a sua afirmativa fazendo juntada de
cópia do razão auxiliar da conta do passivo que representou a receita a apropriar. Anexo
II.
Enfim, não há como confundir omissão de receita e receita apropriada em períodos
diferentes ao regime de competência. Enquanto este é reprimido pelo fisco com a
cobrança de juros e multa de mora, aque' resulta em cobrança do principal,
juros e multa de oficio. São coisas diferentes.
No caso presente, o lançamento foi de omissão de receita com auto de infração lavrado
em julho de 2007, quando a Recorrente, espontaneamente, já havia oferecido a tal
diferença à tributação.
Impossível a manutenção do crédito tributário com tributo que já foi recolhido.
Em síntese, BASECARD informa que foi oferecido à tributação, ainda em 2004, o
total de R$ 936.634,14, e não R$ 756.527,58, montante apurado pela fiscalização a título de
receita já tributada, e utilizado como dedução do valor inicialmente considerado devido para
2004 (R$ 1.618.234,64), o que resultou na diferença objeto do auto de infração (R$ 861.707,02).
Neste ponto, convém esclarecer, conforme primeiro parágrafo reproduzido acima
da decisão recorrida, que do total referente à omissão de receita apurada pela fiscalização (R$
861.707,02), “o valor de R$ 681.600,46 foi oferecido à tributação no ano-calendário seguinte,
devendo desta forma ser excluído do lançamento tal importância.”. Portanto a discussão
realmente cinge-se ao valor de R$ 180.206,57.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

Como prova, ressalta BASECARD que a diferença entre o total dos valores
contabilizados a título de anuidade a apropriar, no valor de R$ 2.231.321,02, e o saldo inicial de
receitas a apropriar, em 2005, totaliza R$ 1.294.686,88, o que indica ter sido oferecido à
tributação, em 2004, a diferença no valor de R$ 936.634,14.
Identifico, no livro razão acostado às e-fls. 482 e 485, juntados aos autos pela
Fiscalização, a conta 4861 - 2.1.6.01.004 – Anuidade a Apropriar (Passivo) e a conta 3719 –
3.1.1.02.004 – Receita de Anuidade (Resultado), e os registros nelas observados permitem
concluir que não somente o saldo da conta 4861, em 31/12/04, confere com o valor informado
por BASECARD (R$ 1.294.686,88), como também o somatório das receitas oferecidas à
tributação na conta 3719 (em relação às contrapartidas com a conta 4861) corresponde a R$
936.634,14. Confira-se:
Folha 259 do Razão e-fls 482

Folha 283 do razão (e-fls. 485)

De acordo com os dados acima, consolidados na tabela abaixo apresentada por
BASECARD em sua impugnação, é possível concluir que a totalidade das receitas foram
tributadas, especialmente porque no Livro de Apuração do Lucro Real (e-fls. 447/458), peça
também juntada aos autos pela Fiscalização, não se verificam valores lançados como exclusão do
lucro líquido na parte A daquele livro.
Demonstrativo dos valores apropriados na contabilidade (A), os apurados pelo fisco, conforme
demonstrativo de fls. 61 e 96 do processo (B) e a diferença negativa tributada (C):
2004
Apropriado
Correto (fls 61)
Diferença
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

jan
6.175,08
17 .399, 43
(11.224,35)
fev
49.936,11
25.622,10
24.314,01
mar
53.889,34
47.338,93
6.550,41
abr
57 .787, 60
88.376,60
(30.589,00)
mai
61.773,60
137.893,60
(76.120,00)
jun
-
185.943,42
(185.943,42)
jul
-
185.943,42
(185.943,42)
ago
-
185.943,42
(185.943,42)
set
-
185.943,42
(185.943,42)
out
226.241,53
185.943,42
40.298,11
nov
259.589,35
185.943,42
73.645,93
dez
221.241,53
185.943,42
35.298,11
Totais
936.634,14
1.618.234,60
(681.600,46)
Assiste, portanto, razão à empresa BASECARD em seu pleito para afastar o valor
remanescente, de R$ 180.206,57, da base de cálculo dos créditos tributários exigidos.
OMISSÃO DE RECEITAS DE COMISSÃO
Segundo BASECARD, “O argumento e a prova documental desse item são os
mesmos que foram apresentados na primeira defesa, sobre o qual a autoridade julgadora não
fez qualquer análise. Neste sentido, a Recorrente quer declarar que o E. Conselho considere
como se aqui estivesse escrito os mesmos argumento e documentos já apresentados”.
.

Compulsando-se a impugnação, nota-se que a referência posta em recurso sobre
aquela peça de defesa (Item 4 – Omissão de Receita – Conta 3.1.1.002.002) aponta para outro
item de omissão, conforme se observa na alegação ora reproduzida:
Impugnação
Item 4 - Omissão de Receita:
Conta: 3.1.1.002.002
O fisco acusa de omissão de receita pela falta de contabilização das notas fiscais
emitidas pelo estabelecimento de Salvador, notas de série única, as quais estão listadas
nas fls. 71 a 92.
Conforme sobejamente já comprovado no item 3, o caso é que a
Impugnante contabilizou essas receitas juntamente com outras notas fiscais e as
incluiu nos lançamentos na conta 3.1.1.02.001 Prestação de Serviços. Ver os
argumentos ali descritos.

Por sua vez, consta do acórdão recorrido as seguintes razões de decidir:
Item 4 - Omissão de Receita conta 3.1.1.002.002. - Receitas de
Comissão.
Alega que conforme sobejamente já comprovado no item 3, o caso é que a Impugnante
contabilizou essas receitas juntamente com outras notas fiscais e as incluiu nos
lançamentos na conta 3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços. Pede que se observe os
argumentos lá expendidos.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

Os argumentos propostos para o item 03, conta 3.1.1.01.001 - Prestação de Serviço não
se prestam para o presente caso.
Aqui, na denominada omissão de receitas de comissão, podemos observar que sobre os
valores discriminados a título de ressarcimento a Impugnante se beneficia de um
percentual, normalmente de 0,038% conforme nota fiscal n° 0045, fls. 277.
Deste modo, não podemos concordar com a Impugnante no sentido de aproveitamento
das alegações expendidas para os ressarcimentos uma vez que referidas taxas de
comissão são efetivamente receitas tributáveis, devendo portanto ser mantida a
tributação.
O item 3 a que alude BASECARD trata de valores a título de
reembolso/ressarcimento de despesas efetuadas por seus clientes (empresas), na condição de
administrador de cartão que pode ser usado por funcionários desses clientes junto a redes
conveniadas (restaurantes, postos de gasolina, etc.). No caso, a exigência foi afastada pelo fato
de reembolso não constituir receita a ser tributada por BASECARD.
Contudo, as receitas de comissão constituem as receitas típicas da empresa
BASECARD, e não foram apresentadas alegações convincentes ou qualquer meio de prova que
pudesse infirmar a autuação fiscal, motivo pelo qual foi mantida a exigência.
Como visto, em alegações recursais, BASECARD equivocadamente informa que
a “a autoridade julgadora não fez qualquer análise” acerca do argumento e prova apresentados
na primeira peça de defesa, vez que, ao contrário do alegado, a decisão de piso explicita o defeito
da causa de pedir. Ainda assim, insiste em nova defesa sem, contudo, controverter aquela
decisão com argumentos coerentes e demonstração probatória, que, diga-se, é a descrição
didática do caminho que se deve percorrer a partir dos meios de prova apresentados (notas
fiscais, extratos, livros contábeis, livros fiscais, etc.) até à conclusão objetiva do ponto a que se
quer chegar.
Por tais motivos, mantém-se a decisão recorrida nesta questão.
GLOSA DE DESPESAS E PAGAMENTO SEM CAUSA
Para melhor entendimento do contexto das infrações apuradas, convém reproduzir
a narrativa constante do TVF:
3.2
- Glosa de Despesas
a)
Despesas com Cartão de Crédito - conta 331.02.024.
As despesas contabilizadas nessa conta não foram comprovadas. As faturas pagas e
apresentadas não contemplam os comprovantes de realização das despesas.
Algumas poucas faturas até contemplam os comprovantes de despesas, porém, as
mesmas são em nome de pessoa estranha a sociedade e, por conseguinte, não
guardam relação com a atividade operacional da fiscalizada.
Assim, foram glosados todos os valores contabilizados nessa conta, totalizando o
montante de R$ 23.139,52, conforme se verifica na planilha anexa.
b)
Despesas com Cartão de Crédito Basecard - conta 331.02.026.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

As despesas contabilizadas nessa conta não foram comprovadas. Nenhum documento
foi apresentado e, por assim ser, o saldo de R$ 127.063,35 da conta foi glosado, como
se verifica na planilha anexa.
c)
Despesas de Aluguéis e Condominios - conta 331.02.003.
A fiscalizada contabilizou pagamentos de aluguéis e condominios para beneficiários
não identificados. Razão pela qual esses pagamentos, que montam R$ 9.751,43, foram
glosados conforme se demonstra na planilha anexa.
3.3
- IRRF - Tributação Exclusiva
Tributaram-se com IRRF - tributação exclusivamente na fonte, os pagamentos de
aluguéis e condominios para beneficiários não identificados, empregados não
identificados e para o sócio André Azin.
Aduz BASECARD sobre esse ponto controverso apenas “A mesma situação do
item precedente”.
Entende-se que se pretende fazer referência, tal qual o item “Omissão de Receita
de Comissão, à peça impugnatória, a saber:
Impugnação
Considerando que a demonstração da regularidade fiscal dos lançamentos, nas diversas
contas de despesas, são dedutíveis e que seus beneficiários estão identificados nos
documentos geradores da despesa, as quais são normais e usuais à atividade da
Impugnante. Considerando ainda que essa verificação é de extrema complexidade, pois
envolve diversos períodos mensais, diversas contas. Quer a Impugnante requer a
realização de diligência. Para tanto nomeia seu perito e elabora seu questionário em
folha apartada, capeado por folha denominada de Anexo VI.

Por sua vez, consta do acórdão recorrido as seguintes razões de decidir:
Itens 6, 7 e 8 - Pagamento sem Causa.
Considerando que a demonstração da regularidade fiscal dos lançamentos nas diversas
contas de despesas são dedutíveis e que seus beneficiários estão identificados nos
documentos geradores da despesa, as quais são normais e usuais à atividade da
Impugnante. Considerando ainda que essa verificação é de extrema complexidade, pois
envolve diversos períodos mensais, diversas contas, quer a Impugnante requerer a
realização de diligência e para tanto nomeia seu perito e elabora seu questionário em
folha apartada, anexo VI.
Aqui está a Impugnante mais uma vez a blefar ao indicar a existência de um anexo
(Anexo VI) que não fez juntar aos autos.
Além disso, examinando-se atentamente a descrição dos fatos aliados as razões de
impugnação, acima transcritas, podemos perceber o acerto do Fisco, quanto a cobrança
de imposto de renda retido na fonte (tributação exclusiva) sobre os pagamentos de
faturas de cartões de crédito sem que existam os comprovantes que deram causa a tais
gastos e despesas de aluguéis e condomínio sem que se identifique o beneficiário do
gasto.
Destarte, está o Fisco coberto de razão devendo permanecer o lançamento conforme
concebido.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

Novamente, não há quaisquer meios de prova ou demonstração probatória nos
autos capaz de afastar a infração apurada.

Importante registrar que BASECARD, seja durante o procedimento fiscal, em sua
impugnação ou em seu recurso, não retificou seus demonstrativos contábeis (especialmente os
lançamentos na conta caixa) com apoio em documentos consistentes, ou mesmo com
apontamentos que conduzissem à verossimilhança do alegado, de forma a colocar em dúvida os
conselheiros deste colegiado, que diga-se, já se manifestaram, em diversos julgados, pela
homenagem ao princípio da verdade material.

Pela lacônica defesa apresentada em impugnação, pode-se inferir que o alegado
anexo VI, embora não se encontre nos autos, refere-se a requerimento de diligência/perícia,
evento que se torna absolutamente dispensável nesses casos na medida em que eventuais provas
hábeis apresentadas, contábeis ou fiscais, constituem matéria do campo de conhecimento dos
julgadores deste Conselho, bem como também não possui o condão de se prestar à produção de
provas.

Sobre eventuais provas que pudessem acompanhar o mencionado anexo, também
não se identificaram nos autos qualquer texto com essa referência (ver fls. 579 e seguintes). E
apesar da expressa alusão à falta desse anexo na decisão recorrida, BASECARD se limitou,
conforme reproduzido no início dessa análise, a tão-somente indicar como defesa as razões
apresentadas na peça impugnatória.

Por tal motivo, mantém-se a decisão recorrida nesta questão.
MULTA ISOLADA
Refere-se essa questão à multa isolada sobre estimativas de IRPJ não recolhidas.
BASECARD alega, em preliminar, que:
A preliminar é que não possível entender a descrição do fato narrado no auto de
infração, pois, em certo momento informa que a infringência (sic) é a falta de
pagamento da estimada em função de balanços. Enquanto, no julgamento, as parcelas
retiradas da autuação, resultante do possível julgamento do auto principal, são
deduzidas da base de cálculo da multa isolada.”
Assim a Recorrente não sabe se a autuação é por falta de recolhimento da estimativa
calculada ou se decorre, exclusivamente, dos itens de autuação no imposto de renda da
pessoa jurídica.
Esclareça-se que a multa isolada é decorrente dos valores reajustados das bases
mensais estimadas, conforme aponta a seguinte informação sobre esse item na decisão de piso:
Item 9 - Multa Isolada IRPJ
No que tange as multas isoladas, em face da exoneração de alguns valores de omissão
de receita, estamos procedendo ao reajuste das mesmas conforme demonstrativos de fl.
735.

No demonstrativo de fls. 735 se encontram, de forma clara, os ajustes mensais efetuados
pela autoridade julgadora a partir das exigências parcialmente exoneradas, o que resultou na manutenção
do valor correspondente a R$ 37.257,39, conforme a tabela seguinte:
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

Imposto/Contribuição/Multa Isolada
Lançado
Exonerado
Mantido
Multa Isolada - IRPJ
424.034,82
386.777,43
37.257,39
Cuida-se em verdade de demonstrativo similar ao elaborado pela autoridade
autuante, conforme referência efetuada no item 3.4 do TVF, reproduzido a seguir:
3.4
- IRPJ e CSLL - Multa isolada com base nas Estimativas não recolhidas
Verificou-se a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL com base nas estimativas
mensais calculadas com base em balanços de suspensão ou redução. Dessa forma, foram
lançadas as multas isoladas da CSLL e do IRPJ apurados conforme planilha anexa.
Aclarada a questão sobre a natureza do lançamento, prossegue-se a análise.
Alega BASECARD que “os prejuízos calculados são incompatíveis com a legislação,
pois há somas indevidas de prejuízos apurados no mês, vide o mês de março e seguintes a exemplo do
mês de maio.”
E ainda acrescenta que “também em se tratando de multa isolada e considerando que tais
valores já foram contemplados na tributação anual do próprio IRPJ, a multa isolada seria penalização
dupla, cumulativa sem que a lei dê o respaldo, conforme diversos julgados do E. Conselho, e cita
jurisprudência sobre a matéria.
Realmente, nessa questão, assiste razão à Recorrente.
Segundo tabela constante do voto condutor da decisão recorrida, os valores dos
créditos tributários lançados, exonerados e mantidos são os seguintes:
Imposto/Contribuição/Multa Isolada
Lançado
Exonerado
Mantido
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
1.222.955,62 1.152.914,00
70.041,62
Contribuição Social s/Lucro Líquido
440.264,02
398.239,05
42.024,97
Programa de Integração Social
78.075,75
73.010,42
5.065,33
Contribuição para Cofins
335.320,98
311.989,75
23.331,23
IRRF ( Pagamento sem Causa)
94.219,80
-
94.219,80
Multa Isolada - IRPJ
424.034,82
386.777,43
37.257,39

Veja-se que houve exigência a título de IRPJ (ajuste anual), no valor de R$
1.222.955,62 (principal), embora somente mantido o valor de R$ 70.041,62, e ainda, que o
lançamento da multa isolada foi realizado com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996. Confira-se o enquadramento legal constante do Auto de Infração:
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

Nesse sentido, entendo, na esteira da alegada cumulação de multas pela
Recorrente, que se impõe para os fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória no
351/07 a aplicação do enunciado da súmula Carf no 105, a saber:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Desta forma, uma vez constatada a impossibilidade de exigência cumulada da
multa de ofício e da multa isolada nos termos citados, a exigência desta última deve ser
cancelada.
Assim, em relação ao presente recurso, entendo que devem ser realizadas a
exclusão das receitas de anuidades, no valor de R$ R$ 180.206,57, das bases de cálculo dos
créditos tributários exigidos, e a exoneração do crédito decorrente da multa isolada por
estimativa de IRPJ não recolhida, no valor de R$ 37.257,39.

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

Do Recurso de Ofício
Verifica-se que foi exonerada a exigência de tributos no valor de R$ 1.936.153,22
( 1.152.914,00 + 398.239,05 + 73.010,42 + 311.989,75), além da correspondente exoneração da
multa de ofício (75%), no valor de R$ 1.452.114,92. Com a soma da multa isolada, fixada em R$
386.777,43, o total do crédito exonerado corresponde a R$ 3,775,045,57, acima, portanto, do
limite de alçada, no valor de R$ 2,5 milhões, determinado pelo art. 1o da Portaria MF no 63, de
2017, a seguir reproduzido:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegaciada Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofíciosempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento detributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais).
Nesse sentido, o recurso de ofício deve ser conhecido.
Passa-se à análise dos dois itens exonerados pelo acórdão recorrido.
Insuficiência de contabilização e tributação das Receita de "Serviços Prestados" - conta
31102001 e Receita de "Encargos Financeiros de Usuários" - conta 31103002.
Em síntese, trata-se de lançamento com base em supostas receitas, mas que
BASECARD controverte ao afirmar que representam ressarcimento/reembolso, motivo pelo qual
defende que não devem ser oferecidas à tributação.
É que a atividade da empresa, segundo expôs em impugnação, consiste na
disponibilização a empregados de seus contratantes de cartões alimentação. Após o uso desses
cartões, BASECARD paga às empresas fornecedoras, e, posteriormente, o reembolso é efetuado
pelas empresas contratantes, por meio de emissão de notas fiscais pela exigência dos
contratantes.
A turma julgadora, inicialmente, resolveu converter o julgamento em diligência
ante os demonstrativos e explicações apresentados pela Impugnante, sendo que a resposta da
autoridade fiscal ao procedimento solicitado se mostrou inconclusiva, o que levou à exclusão dos
valores do escopo do lançamento.
Por não vislumbrar a necessidade de reparos, lanço mão do art. 57, § 3o do
RICARF, para adotar como razão de decidir o acórdão da DRJ, que abaixo transcrevo:
Alega que as contas acima são utilizadas para contabilizar valores das receitas
correspondentes aos fatos a ele pertinentes, contudo, quando da emissão de notas fiscais
de série A, pelo estabelecimento de Salvador, por razões adiante expostas, é transcrito
na referida nota fiscal valores que não representam receitas, com os seguintes
enunciados: "Ressarcimento de vale alimentação" ou Ressarcimento de vale convênio".
-
Explica que assina contrato de prestação de serviço com determinada empresa
para fazer gestão de alimentos;
que após a assinatura, a Impugnante emite "Cartão Alimento", personalizado para os
empregados da empresa contratante;
os empregados da empresa contratante fazem uso do cartão com aquisição de alimentos
na Rede Credenciada para atender esse tipo de demanda;
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

ao final de certo período, os fornecedores de alimento, da Rede Credenciada,
apresentam os boletos, que representam as aquisições efetuadas pelos empregados da
empresa contratante;
a Impugnante, na condição de gestora, efetua pagamento dos boletos apresentados pela
Rede Credenciada, cuja dívida foi constituída pelos empregados da contratante,
tornando-se a Impugnante credora.
em passo seguinte, a Impugnante cobra da empresa contratante a dívida antes assumida,
cuja liquidação, em regra, é por mera transferência bancária;
contudo, alguns clientes, empresas contratantes, exigem que o pagamento que ela faz à
Administradora do Cartão de Crédito ( a Impugnante), em substituição a seus
empregados, seja materializada, acobertada por notas fiscais em seu nome;
por fim, a Impugnante emite nota fiscal simbólica, discriminando o valor que está sendo
reembolsado, ressarcido.
Comenta a Impugnante a origem de suas receitas.
neste tipo de operação a receita da Impugnante decorre da gestão do negócio, nas
modalidades de taxas e comissões, conforme estipulado em contrato assinado entre a
Impugnante e a empresa contratante;
também aufere receita da Rede Conveniada, os fornecedores de alimento, combustível,
etc, decorrente de comissões pela viabilização de venda de produtos da Conveniada, e,
por vezes, deságio, pelo pagamento antecipado.
Foi tal item motivo de diligência para verificar se os valores recebidos pela impugnante
a título de ressarcimento foram por ela contabilizados em conta de passivo, a fim de
registrar a obrigação de quitação das dívidas da empresa com os restaurantes
conveniados.
Em resposta o Fisco informa.
"Já no que concerne a verificar se os valores recebidos a título de ressarcimento foram
por ela contabilizados em conta de passivo a fim de registrar a obrigação de quitação
das dívidas da empresa com os restaurantes conveniados, afirma-se a impossibilidade
de se verificar o solicitado haja vista a contabilidade não oferecer a mínima segurança
para tal, seja pelos históricos adotados, que não individualizam as operações, seja pela
compatibilização dos valores constantes nos relatórios apresentados com aqueles
encontrados na contabilidade, que não coincidem ".
Em seu pronunciamento a Impugnante alega:
"Com relação ao item "c " atendeu de forma clara e detalhada, a solicitação da
ilustre auditora, esmiuçando a composição dos valores, detalhando conforme
pedido: as empresas pagadoras, número da nota fiscal e os casos de dispensa em
emissão do documento fiscal, data do recebimento, valor recebido e valor do
ressarcimento, de todos os lançamentos sintéticos a débito de banco conta
movimento e crédito da conta n° 1.1.2.01.006 - Títulos a Receber, realizados de
- acordo com os princípios contábeis". - ■ - -
Conforme notas fiscais anexadas pelo próprio Fisco, fls. 240/350, consta das mesmas
além de valores representativos de prestação de serviços, e outros que dizem
corresponder a "ressarcimento de vale alimentação".
Segundo o Novo Dicionário Aurélio, ressarcimento significa o ato ou efeito de
ressarcir-se. Indenização, reparação, compensação.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

De pronto resta dúvida sobre a perfeição da autuação que em nenhum momento registra
nos autos haver tomado as medidas necessárias a comprovar que os valores registrados
nas notas não se referem, conforme nela registrado, a ressarcimentos e sim de receitas
de prestação de serviços.
O simples fato da emissão de nota fiscal não quer significar que os valores nela
registrados se refiram a receitas, necessitando, é verdade, de que se informe no corpo da
nota que operação a mesma acoberta. É verdade que há possibilidade do contribuinte
emitente da nota, visando fugir à tributação, declarar operação diversa de receita. Em
caso de tal desconfiança entendo que deva o Fisco proceder outras diligências no
sentido de averiguar a veracidade da informação contida na nota. No caso em análise
poderia o Fisco se louvar do contrato celebrado entre a Fiscalizada os restaurantes e as
empresas tomadoras dos serviços, até mesmo promovendo diligências nas referidas
empresas.
Quanto a diligência solicitada por esta DRJ visava ela verificar se no ato em que a
Impugnante era acionada pelos restaurantes conveniados a pagar as faturas relativas ao
fornecimento de alimentação, combustível, etc, era efetuado o lançamento contábil de
registro de registro do débito, ou seja, o lançamento em conta de passivo representativo
de uma obrigação da empresa para com o restaurante.
Tal contabilização, conforme ficou esclarecido na diligência, não ficou confirmada,
entretanto, há também a possibilidade da Impugnante haver pago de imediato a fatura
do restaurante ou simplesmente, mesmo que haja pago com prazo, não haver efetuado a
previsão da obrigação e, contabilizado no ato do pagamento com débito na conta Contas
a Receber e crédito na conta de Bancos c/Movimento o que lhe leva a posteriormente,
quando do recebimento por parte das empresas contratantes proceder a lançamento à
débito da conta bancos e crédito de /Contas a Receber, ressarcindo-se assim, do
pagamento efetuado anteriormente.
Assim, não havendo o Fisco demonstrado categoricamente, embasado em provas, de
que os valores classificados nas notas fiscais se referem a receitas de vendas de produtos
ou serviços, sou pela exclusão dos mesmos do lançamento por não se constituírem em
receitas.
Omissão de receitas pela insuficiência no recolhimento da receita denominada "Adesão ao
Limite de Crédito" conta 3.1.1.03.001
Sobre as receitas supostamente omitidas a título de “Adesão ao Limite de
Crédito”, reproduz-se a análise exposta no voto condutor da decisão recorrida pela clareza da
exposição dos fatos e da conclusão ao final, acompanhada de forma unânime pela turma
julgadora:
Explica que essas taxas eram agendadas para débito direto na folha do
empregado/cliente, no momento que passava a usar o cartão, mediante digitação de
senha individual e confirmação de dados pessoais.
Vale ressaltar que o registro contábil da receita era contabilizado em exercício futuro,
pois tais rendimentos abrigam o tempo de validade do cartão de Crédito, que no caso é
de cinco anos, conforme convenção.
Por esta razão, afirma haver apropriado nas contas de resultado a proporção de 1/60
avos, tendo oferecido à tributação nos anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007.
Neste ponto podemos observar no Termo de Verificação Fiscal, fls. 57, o seguinte
registro:
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

"A Contribuinte fiscalizada adotou como prática contabilizar os ingressos financeiros
auferidos com a cobrança da taxa de adesão ao limite de crédito no grupo de receitas
de exercícios futuros e reconhecer como receita apropriada na conta de resultado,
importância sem nenhum critério técnico plausível que justifique tal apropriação.
Questionada sobre os critérios adotados, respondeu evasivamente, não esclarecendo a
questão. " (realcei).
Em seguida conclui o Fisco.
"Assim, como a fiscalizada não logrou êxito em comprovar os critérios adotados e a
memória de cálculo das apropriações da receita de Adesão ao Limite de Crédito,
procedeu-se a tributação dos valores contabilizados na conta de receitas de exercícios
futuros, a medida que as importâncias foram auferidas. Abate dos valores mês a mês os
valores já apropriados, obtendo-se um total a tributar de R$ 2.381.082,87..."
Como se pode aferir o Fisco concorda que embora as receitas sejam contabilizadas
inicialmente em Receitas de Exercícios Futuros, existe uma apropriação posteriormente,
só que sem nenhum critério técnico plausível.
Isto quer significar que a Impugnante, embora a seu talante, oferece tais receitas à
tributação.
Como se pode observar estamos diante de uma ação fiscal que procura verificar
exatidão da tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário de 2004 e que
se desenvolve no ano calendário de 2007, precisamente em 17/07/2007, teve lavrado seu
encerramento.
Isto representa dizer que os valores consignados pelo Fisco como omissão de receitas
durante o ano-calendário de 2004, podem ter sido entregues à tributação nos anos-
calendário seguintes até o dia 17/07/2007.
Assim, concordando com a Impugnante, tenho para mim que o Fisco, neste caso,
poderia cobrar tão somente juros e multa sobre o imposto postergado ou provar de
forma incontestável que tais valores não foram posteriormente oferecidos.
Desta maneira, é improcedente o lançamento quanto a tal rubrica.
Nota-se, pela reprodução dos fatos descritos no TVF, consistentes em apenas dois
parágrafos, que há fortes evidências de oferecimento das receitas tidas como não tributadas em
momento futuro, o que caracteriza postergação de pagamento.
Tal situação, corroborada pela lacônica descrição dos fatos no termo de
verificação, demonstram o equívoco do lançamento efetuado, vez que não houve a necessária
investigação dos fatos, trazidos em impugnação, no curso do procedimento fiscal, motivo pelo
qual não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conheço dos recursos, e, no mérito, (i) DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo dos créditos
tributários exigidos as receitas de anuidades, no valor de R$ 180.206,57, em adição ao que já foi
excluído na decisão recorrida, e para exonerar o crédito decorrente da multa isolada por
estimativa de IRPJ não recolhida, no valor de R$ 37.257,39; (ii) e NEGO PROVIMENTO ao
recurso de ofício.

Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.177 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005942/2007-39

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital